Tribunal: STF
Processo: RHC 164875
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECUSA EXPRESSA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM COMPARECER AO ATO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.